Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013323-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), EVANDRO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 890.855.741-53 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECEBIMENTO DA INICIAL — AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA —
artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992
— NULIDADE RELATIVA — PROVA DE PREJUÍZO — INEXISTÊNCIA.

Na hipótese de ausência de prova de prejuízo decorrente da não observância da regra prevista no artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, não é admissível a declaração de nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade administrativa.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Evandro Ribeiro Campos
contra a decisão que, em
ação civil pública de dano ao erário
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial.

Assegura que a supressão da fase de manifestação prévia na
ação de improbidade administrativa
configura violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que “
o recebimento sumário da inicial obsta a possibilidade de rejeição da ação em razão de matérias prejudiciais de mérito, as quais, se arguidas pelo requerido somente em sede de contestação, somente serão apreciadas pelo juízo ao tempo da prolação da sentença, após toda uma instrução processual, possivelmente desnecessária, ante a existência de elementos que conduziriam à rejeição da ação, antes mesmo da citação
”.

Assevera que não é cabível “
a aplicação analógica da Súmula 330 do STJ ao caso em apreço, mormente porque a ação originária não foi instruída por inquérito policial, mas apenas por cópia, aparentemente parcial, de inquérito civil não concluído e conduzido pela própria parte autora da ação civil
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 16665474).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 17667498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 19237992), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em que pese em outros feitos este magistrado ter determinado a notificação dos requeridos, para somente após a apresentação de defesa preliminar analisar a possibilidade de recebimento ou não da inicial, modifico meu entendimento, a fim de se tornar mais célere a prestação da tutela jurisdicional.

Tal entendimento se coaduna com a posição do STJ e não traz ônus à defesa dos requeridos (
sic
), já que durante o trâmite processual serão plenamente observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Ainda, de acordo com o art. 277 do CPC, ainda que a lei prescreva determinadas formas, desde que não haja cominação de nulidade e a finalidade seja alcançada, os atos realizados de outras formas serão considerados válidos.

Além disso, em analogia à súmula 330 do STJ, defendo o entendimento de que a notificação prévia dos demandados (
sic
) para apresentar defesa torna-se dispensável quando o ajuizamento da ação for precedido de inquérito civil. Isso porque o inquérito propiciaria o amplo exame dos elementos pertinentes e a colheita das provas existentes, de modo que a ação judicial correspondente não seria infundada ou temerária - dispensando, portanto, a necessidade de discussão a esse respeito.

[...]

Diante desses motivos, recebo a inicial, nos termos do artigo 17, § 9o, da Lei 8.429/92.

Cite-se o réu, pessoalmente, para responderem aos termos desta ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 14383482, fls. 2/3).

Inicialmente, pontuo que, as razões de reforma sentam praça tão somente na alegação de que, a supressão da fase de apresentação de manifestação por escrito a que se refere o artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, importa em nulidade da decisão agravada, porque não observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, não é objeto deste recurso o exame da presença de elementos suficientes que evidenciem a prática, em tese, de atos de improbidade administrativa pelo agravante, que pudesse autorizar o recebimento da inicial.

Quanto à nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça divergiam sobre a questão acerca da necessidade de comprovação de prejuízo:

[...] A ausência da notificação prévia tratada no art. 17, § 7o, da Lei 8.429/1992 somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com a parêmia
pas de nullité sans grief
. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1346096/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2011).

[...] A notificação dos réus é fase prévia e obrigatória nos procedimentos previstos para as ações que visem à condenação por atos de improbidade administrativa, já tendo sido a questão assentada por esta Corte por ocasião dos seguintes julgados: REsp 883.795/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/3/2008; REsp 1008632/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 15/9/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 27543/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2009).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça restou pacificado no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial no 1008632/RS, ocorrido em 11 de fevereiro de 2015, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA (ART. 17, § 7o, DA LEI 8.429/92). DESCUMPRIMENTO DA FASE PRELIMINAR. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE OPORTUNA E EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. ORIENTAÇÃO PACIFICADA DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL PROVIDOS.

1. O tema central do presente recurso está limitado à análise da eventual nulidade nos casos em que não for observado o art. 17, § 7o, da Lei 8.429⁄92, relacionado à notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar em sede de ação de improbidade administrativa.

2. A referida regra foi claramente inspirada no procedimento de defesa prévia previsto nos arts. 513 a 518 do Código de Processo Penal, que regula o processo e o julgamento ‘dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos’. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que o eventual descumprimento da referida fase constitui nulidade relativa: HC 110.361⁄SC, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.7.12; HC 97.033⁄SP, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, Dje de 12.5.09.

3. Efetivamente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior divergiam sobre o tema, pois a Primeira Turma afirmava que o desrespeito ao comando do dispositivo legal significaria a inobservância do contraditório preliminar em ação de improbidade administrativa, o que importaria em grave desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Por outro lado, a Segunda Turma entendia que a inexistência da notificação prévia somente configuraria nulidade caso houve comprovação de prejuízo em razão do descumprimento do rito específico.

4. É manifesto que o objetivo da fase preliminar da ação de improbidade administrativa é evitar o processamento de ação temerárias, sem plausibilidade de fundamentos para o ajuizamento da demanda, em razão das graves consequências advindas do mero ajuizamento da ação. Entretanto, apesar de constituir fase obrigatória do procedimento especial da ação de improbidade administrativa, não há falar em nulidade absoluta em razão da não observância da fase preliminar, mas em nulidade relativa que depende da oportuna e efetiva comprovação de prejuízos.

5. Ademais, não seria adequada a afirmação de nulidade processual presumida, tampouco seria justificável a anulação de uma sentença condenatória por ato de improbidade administrativa após regular instrução probatória com observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, a qual, necessariamente, deve estar fundada em lastro probatório de fundada autoria e materialidade do ato de improbidade administrativa. Todavia, é necessário ressalvar que tal entendimento não é aplicável aos casos em que houver julgamento antecipado da lide sem a oportunização ou análise de defesa prévia apresentada pelo réu em ação de improbidade administrativa.

6. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.194.009⁄SP, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 30.5.2012; AgRg no AREsp 91.516⁄DF, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 17.4.2012; AgRg no REsp 1.225.295⁄SP, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 6.12.2011; REsp 1.233.629⁄SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.9.2011; AgRg no REsp 1.218.202⁄SP, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.4.2011; AgRg no REsp 1.127.400⁄MG, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 18.2.2011; REsp 1.034.511⁄CE, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22.9.2009; AgRg no REsp 1.102.652⁄GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; REsp 965.340⁄AM, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 8.10.2007.

7. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a nulidade apontada pelo descumprimento do art. 17, § 7o, da Lei 8.429/92, é relativa e que não houve indicação ou comprovação de prejuízos em razão do descumprimento da norma referida.

8. Embargos de divergência providos. (STJ, Primeira Seção, EREsp 1008632/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de março de 2015).

No caso, o agravante não demonstra a existência de qualquer prejuízo decorrente da ausência de notificação para apresentação de manifestação por escrito, pelo contrário, afirma que “
o posicionamento do STJ quanto à nulidade processual relativa pela desobediência do artigo 17, §7o, da Lei 8.429/92, ou seja, pela ausência de notificação prévia do requerido, a depender de comprovação de prejuízo, não constitui fundamento legítimo para a dispensa antecipada e deliberada da regra processual
” (Id. 15335965, fls. 7).

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça permanece mais firme do que moirão de cerne de aroeira perdido na imensidão dos carandazais pantaneiros:

[...] No tocante à violação do art. 17, § 7o, da Lei n. 8.429/92, esta Corte possui entendimento dominante no sentido de que não há nulidade do feito em razão da ausência de notificação do réu para apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de prejuízo concreto. Nesse sentido: REsp n. 1.101.585/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 25/4/2014) [...]; AgRg no REsp n. 1.467.175/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt nos EAREsp 369518/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em
28 de abril de 2020
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de abril de 2020
).

Ademais, ainda que afastada a aplicação do
verbete no 330 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
: “
É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial
”, a decisão agravada está em sintonia com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão de nulidade relativa.

Dessa forma, não se mostra admissível a declaração de nulidade da decisão agravada, ante a ausência de demonstração do efetivo prejuízo decorrente da não observância da regra prevista no artigo 17, § 7o, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020